Tribunal: TCU
Processo: 028.789/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10090/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.789/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Schuab Faria de Paula (XXX.955.427-XX); Davi Avelino da Silva (XXX.453.279-XX); Ligia Martins de Sousa (XXX.926.613-XX); Lindamir Pereira Lima (XXX.159.923-XX); Marcos Wilson de Oliveira (XXX.051.484-XX); Marcus Nascimento Borges (XXX.867.377-XX); Milene Maria Saalfeld de Oliveira (XXX.652.710-XX); Orlando Dias de Carvalho (XXX.091.391-XX); Pedro Luiz Genaro (XXX.871.121-XX); Suzelle Freitas de Moura Oliveira (XXX.703.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.